Tribunal: TJSP
Processo: 1118003-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA VIA PLATAFORMA ELETRÔNICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES LESADOS PELO INADIMPLEMENTO EM MASSA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. Sentença de indeferimento da petição inicial. Insubsistência a legitimar a cassação pretendida. Hipótese a consubstanciar pretensão de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, em plena pertinência temática

Ementa:

APELAÇÃO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA VIA PLATAFORMA ELETRÔNICA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES LESADOS PELO INADIMPLEMENTO EM MASSA DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. Sentença de indeferimento da petição inicial. Insubsistência a legitimar a cassação pretendida. Hipótese a consubstanciar pretensão de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, em plena pertinência temática para com os fins institucionais da associação autora. Inteligência dos arts. 82, IV e 91 do CDC. Adequação da via processual eleita reconhecida. Sentença cassada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1118003-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES LESADOS PELO GRUPO
GANG MUSIC - ANCLEGGAM, são apelados MARISA DI NARDO,
PROMOSSOM - PROMOÇÃO DE VENDAS EIRELI, SOFTWARE BRANDING
LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE MARCAS EIRELI ME,
TRADELAND COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI, SÉRGIO DI NARDO JÚNIOR e
MUSIC 1 INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118003-24.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 8115

Apelação no 1118003-24.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo Foro Central 30a Vara Cível
Apelante: Associação Nacional dos Consumidores Lesados Pelo Grupo
Gang Music - Ancleggam
Apelados: Marisa Di Nardo e outros
Juíza: Daniela Dejuste de Paula
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA VIA
PLATAFORMA
ELETRÔNICA.
AÇÃO
COLETIVA
AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES
LESADOS PELO INADIMPLEMENTO EM MASSA DE
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS.
Sentença
de
indeferimento da petição inicial. Insubsistência a
legitimar
a
cassação
pretendida.
Hipótese
a
consubstanciar pretensão de tutela coletiva de direitos
individuais homogêneos, em plena pertinência temática
para com os fins institucionais da associação autora.
Inteligência dos arts. 82, IV e 91 do CDC. Adequação
da
via
processual
eleita
reconhecida.
Sentença
cassada.
Recurso provido.

A r. sentença de fls. 1.137/1.138, de relatório
adotado, indeferiu a petição inicial de ação coletiva ajuizada por
Associação Nacional dos Consumidores Lesados Pelo Grupo Gang
Music Ancleggam em face de Marisa Di Nardo e outros, julgando
extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts.
485, inciso I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Inconformada, apela a autora (fls. 1.140/1.148),
aduzindo a adequação da via processual eleita, haja vista tratar a
demanda de interesses individuais homogêneos relacionados a
consumidores vitimados por inadimplemento em massa na compra
de instrumentos musicais via sítio eletrônico, nada impedindo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118003-24.2019.8.26.0100 -Voto no
3
consumidores outros, além dos associados, beneficiem-se de eventual
sentença de procedência. Tece considerações em relação ao Tema 499
do E. STF, apontando violação ao disposto nos arts. 82, IV, § 1o e 91
do CDC e 489, § 1o, VI do CPC, este último a encerrar negativa de
prestação jurisdicional, pugnando pela cassação da r. sentença
hostilizada. Recurso não preparado ante a natureza da
demanda, a dispensar adiantamento de custas processuais.
Manifestação ministerial a fls. 1.155, repisando
ausência de interesse na causa, por não se tratar de ação civil
pública, segundo considerações tecidas a fls. 1.127/1.130.
A citação dos réus não foi providenciada.
É o relatório.
Recurso fundado, respeitado o entendimento do d.
juízo a quo.
Trata-se de ação coletiva ajuizada por associação na
substituição
processual
dos
interesses
de
seus
associados,
consumidores lesados pelo inadimplemento contratual em massa a
que os réus teriam dado causa, oriundo da compra e venda de
instrumentos musicais via sitio eletrônico www.gangmusic.com.br.,
sem a correspondente entrega dos produtos em questão, perseguindo-
se, por corolário, a reparação de danos materiais e morais tidos por
experimentados.
O d. juízo a quo, apoiado em manifestação
ministerial de fls. 1.127/1.130, no sentido da desnecessidade de
intervenção, por não envolver a causa interesses difusos ou coletivos,
determinou a emenda da petição inicial, adequando-se a demanda ao
procedimento comum (fls. 1.131).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118003-24.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Em que pese manifestação da autora a fls.
1.132/1.135, a justificar o cabimento da ação coletiva nas
circunstâncias, entendeu o d. juízo a quo pela inadequação da via
processual eleita, ponderando, para tanto: “em que pese o autor sustentar
ser possível a utilização de ação civil pública para a defesa do caso concreto em jogo,
é certo que este tipo de tutela foi criada para proteção de direitos transindividuais, e
não direitos individuais puros. Há uma diferença tênue entre um conjunto de direitos
individuais puros e os individuais homogêneos, pois neste último, verifica-se que na
hipótese de uma ação para sua defesa, o resultado do acolhimento do pedido pode
vir a beneficiar outros indivíduos e não apenas aqueles envolvidos no feito”.
Sucede que, sempre com o devido respeito ao
entendimento firmado pela d. magistrada sentenciante, como é
cediço, não obstante críticas eventuais quanto à inserção dos direitos
individuais homogêneos como interesses coletivos, não se pode
desprezar a opção legislativa inequívoca, expressa no art. 81,
parágrafo único, inciso III do CDC, à acidental qualificação de
“coletivos” conferida a tais interesses, formalmente a legitimar
tratamento processual diferenciado, mercê da conveniência da
aplicação aos mesmos, das técnicas próprias voltadas à tutela
jurisdicional coletiva.
Os interesses individuais coletivos referem-se a
grupos, categorias ou classes de pessoas determinadas ou
determináveis, que compartilhem, exemplificativamente, como no
caso em apreço, prejuízos divisíveis oriundos de origem comum.
Em
tais
circunstâncias,
conforme
anota
com
precisão Ricardo de Barros Leonel1, “A opção da via coletiva colima o
alcance de economia processual e da efetividade do processo, evitar o conflito
lógico de julgados em situações absolutamente similares e permitir a
imprescindível implementação do acesso à justiça”.
Inegável a pertinência temática da atuação da
1 “Manual do Processo Coletivo”, Ed. RT., 2002, p. 108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118003-24.2019.8.26.0100 -Voto no
5
associação autora, constituída em 22.06.2018, precisamente com
vistas à tutela dos interesses dos consumidores lesados no contexto
da compra de instrumentos musicais e acessórios nas lojas físicas e
virtual da empresa de nome fantasia Gang Music, conforme art. 2o
dos atos constitutivos de fls. 15/25, circunstância a conferir a
legitimação extraordinária preconizada pelo art. 82, IV e seu § 1o do
CDC, nas palavras de Antônio Herman V. Benjamin2, “mais um aspecto
do esforço legislativo, perceptível em diversas normas do Código, de estímulo
à auto-organização dos consumidores para a defesa dos seus interesses, o que
também está expressamente previsto pelo art. 5o, V da CF”.
Não é por menos que a mais moderna doutrina
processual fala correntemente, no presente, em “tutela jurisdicional
dos direitos”, expressão que revela inequívoco compromisso com a
“instrumentalidade substancial do processo”, como bem anota
Luiz Guilherme Marinoni3, a partir do entendimento já assentado de
que a noção de uma tutela jurisdicional descompromissada com o
direito material e com a realidade social não reflete o ideal de
instrumentalidade do processo.
Visão mais crítica da utilidade do processo se impõe,
de modo que tenha ele maior aderência à realidade social, assim vista
como
instrumentalismo
substancial,
em
oposição
ao
instrumentalismo meramente nominal ou formal.
E o caminho a ser trilhado para tanto passa,
necessariamente, entre outras, pela criação de tutelas jurisdicionais
diferenciadas, entre as quais a coletiva, especialmente concebida
para a tutela jurisdicional dos interesses transindividuais, na busca
da efetividade do processo, em consonância com a instrumentalidade
que lhe é imanente.
2 “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, Ed. RT, 3a ed., p. 1.323.
3 'Efetividade do Processo e Tutela de Urgência', Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre, 1994,
pag. 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118003-24.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Trata-se, como dito, de mecanismo atento às
necessidades ditadas pelas características peculiares do direito
material de cunho transindividual, no sentido de viabilizar o mais
adequado acesso à justiça, expressão equivalente à obtenção de
resultados justos.
De todo pertinente, por isso mesmo, a ponderação
trazida à colação por Teresa Arruda Alvim4, no sentido de que só uma
mentalidade de certo modo “conformada” com a necessidade de se
abandonarem os padrões tradicionais do processo é capaz de ser
receptiva e, portanto, entender esse novo processo, engendrado para
regular uma outra faceta da realidade, que talvez possa ser eleita
como a nota mais marcante das sociedades de nosso tempo.
Bem se vê que o que caracteriza uma ação como
coletiva não é propriamente a estrutura subjetiva do processo, mas
sim o direito substancial a ser tutelado, de regra, indivisível, exceção
feita aos “litígios acidentalmente coletivos” precisamente o caso
dos autos, conforme feliz expressão cunhada por Barbosa Moreira5,
concernentes aos interesses individuais homogêneos6.
Vem bem a calhar, pela inequívoca pertinência com
a matéria enfocada, o magistério de Cândido Rangel Dinamarco7,
referindo-se, à sugestiva expressão cunhada por Kazuo Watanabe,
qual seja, a “molecularização da tutela jurisdicional”, que vem
assim explanada:
4 'Apontamentos Sobre as Ações Coletivas', Repro 75/273
5 'Ações Coletivas na Constituição Federal de 1988', RP 61/187
6 Sem embargo do acerto da referência distintiva do autor, vale lembrar a advertência de Luiz
Guilherme Marinoni, de que 'A ação coletiva é fundamental para a efetividade da tutela dos
direitos que podem ser lesados nas relações como a de consumo, onde os danos muitas vezes são
individualmente insignificantes, mas ponderáveis em seu conjunto. A tutela coletiva dos direitos
individuais homogêneos, além de eliminar o custo das inúmeras ações individuais e tornar mais
racional o trabalho do Poder Judiciário, supera os problemas de ordem cultural e psicológica
que impedem o acesso e neutraliza as vantagens dos litigantes habituais e dos litigantes mais
fortes (por exemplo, as grandes empresas)' (apud 'Novas Linhas do Processo Civil', Malheiros
Editores, 2a ed., pags. 53/54)
7 'A Reforma do Código de Processo Civil', Malheiros Editores, 3a ed., pag. 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1118003-24.2019.8.26.0100 -Voto no
7
“Ao tradicional trato dos conflitos isoladamente, como átomos
de uma realidade muito mais ampla, acosta-se agora, o exercício
da jurisdição em face das moléculas em que os átomos se
aglutinam. O estilo de vida contemporâneo, solidário por
excelência e por imposição das necessidades e aspirações
comuns na sociedade de massa deste fim de século, impõe o
trato coletivo de interesses que se somam e se confundem, quase
que destacando-se dos indivíduos a que tradicionalmente se
reportavam com exclusividade. É o direito de massa, resultante
dessa nova realidade social, e que por sua vez, impõe rumos
novos ao processo civil, o qual também vai então se modelando
como um processo civil de massa”.
Conseguintemente, não se vislumbra razão para
reconhecer-se a inadequação da via processual eleita, a legitimar a
extinção anômala do feito nas circunstâncias em apreço, não
havendo cogitar-se de qualquer desvirtuamento da ação coletiva,
ajuizada em perfeita sintonia com amplo escopo finalístico alvitrado
pelo art. 91 do CDC.
Definir-se a extensão da eficácia da coisa julgada, na
eventualidade de julgamento favorável à associação autora, é questão
a ser enfrentada mais à frente, cuja análise não comporta cabida
neste momento inicial do desenvolvimento da relação jurídico
processual.
À guisa de conclusão, cassa-se a r. sentença
hostilizada, para determinar-se o regular processamento do feito.
Do exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator